Tribunal: STF
Processo: MS 37755
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. DECISÃO COM RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUPSENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sebastião Gomes Soares, em 9.3.2021, contra “o Acórdão- 13907/2020-TCU. 2ª Câmara (…) que suspendeu e [fez] cessar a Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviárias (GDAR), do paciente que recebe o beneficio há mais de 25 anos” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante alega a observância do prazo decadencial para a presente impetração, mencionando “a data da publicação do ato impugnado da autoridade coatora no dia 04/ 01/2021” (fl. 2, e-doc. 1).
    Informa ter havido “resistência contra a decisão através de recurso que está tramitando, ainda, com pendência de julgamento, daí o motivo da impetração do presente remédio constitucional dentro do prazo que é inferior a 15 dias dos 120 dias que determina a lei, o que demonstra a tempestividade da presente ação, satisfazendo assim o requisito exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/09” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assinala ter “79 anos de idade, há mais de 25 anos, faz tratamento de saúde, sendo o seu estado de saúde muito precário, tem problema para se locomover mesmo com ajuda das [muletas] em que faz uso, consequência dos locais de serviço em que laborou na época em que estava [na ativa], tendo hoje como prêmio a cessação de sua Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviárias (GDAR) que recebe há mais de 20 anos” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressalta que sua situação financeira e de saúde teria sido agravada pela decisão do Tribunal de Contas da União, pela qual se determinou “a cessação de parte de sua aposentadoria, mais precisamente a cessação da Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviária (GDAR), o que foi cessado indevidamente na citada data acima, por entender que é ilegal, o benefícios que o impetrante recebe a mais de 20 anos” (sic, fl 3, e-doc. 1). 
    Sustenta ser a decisão do órgão de contas “ilegal (…) sem que tenha sido dada ao interessado a oportunidade para exercer sua ampla defesa e contraditório contra os fatos a ele imputados” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera terem preenchidos “todos os requisitos necessários para ter seu direito na Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviárias (GDAR), daí faz jus ao restabelecimento do referido benefício” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Anota que “a aplicação de qualquer punição ou restrição de direitos só será legitimada constitucionalmente se respeitado o devido processo legal, ofertando-se à parte interessada todos os meios para a apresentação de alegações em contrário. Neste sentido, mostra-se ilegal a aplicação de penalidade sem que tenha sido dada ao interessado a oportunidade para exercer sua ampla defesa e contraditório contra os fatos a ele imputados” (fl. 7, e-doc. 1) 
    Pondera que “o diagnóstico médico já mencionado acima, referente ao Impetrante e sua saúde, o impede sem sombras de dúvidas que o mesmo exerça qualquer tipo de atividade laborativa, pois do contrário poderia ter um agravamento das suas moléstias, uma vez que para se curar necessita de tratamento médico adequado, fazendo jus ao recebimento da mencionada gratificação (GDAR), benefício este que vem ajudando na sua aposentadoria” (fl. 7, e-doc. 1)
     Salienta “que todos seus colegas que aposentaram na função que o paciente exercia com o impetrante continuam recebendo o citado beneficio” (fl. 8, e-doc. 1).
    Aponta que o direito líquido e certo, na espécie, corresponderia ao “direito ao devido processo legal, mediante avaliação médica previamente à cessação da gratificação do impetrante” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Requer “medida liminar INAUDITA ALTERA PARTE pleiteada, para reformar a decisão do TCU que impugnou o direito do impetrante no recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviário (GDAR), líquido e certo, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016/09, determinando ao Impetrado que proceda o restabelecimento imediato o recebimento da citada gratificação, e no mérito o deferimento definitivo da presente segurança confirmando a liminar deferida” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Realça “a REVERSIBILIDADE DA MEDIDA, de forma que o seu deferimento não confere qualquer risco ou possua algum reflexo irreversível” e acentua “a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível o deferimento do pedido inaudito altera pars, para o fim de restabelecer o imediato recebimento da mencionada gratificação do impetrante, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016/09” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 
    Requer “seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Requer seja determinado “ao Impetrado que disponibilize o documento de restabelecimento do recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviário (GDAR), no prazo de 10 dias, pois necessário à prova do alegado nesta inicial, nos termos do Art. 6º, § 1º da Lei nº 12.690” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos:
    “4) Ao final, conceda a ordem, para declarar a nulidade do ato do TCU-2ª Câmera, Referência ao Processo SEI nº 51170.0101368/1994-28 que Suspendeu o Benefício acima citado, com a retomada de todo o processo legal administrativo, em especial o restabelecimento imediato do recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviário (GDAR), para ao final confirmar a manutenção do benefício; 
    5) Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal nº 12.016/09” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. O presente mandado de segurança não cumpre as condições legais para ter regular seguimento neste Supremo Tribunal Federal.
    5. Na presente impetração se aponta como ato coator acórdão do Tribunal de Contas da União, não definitivo, contra o qual o impetrante alega que teria interposto “recurso que está tramitando, ainda, com pendência de julgamento” (fl. 2, e-doc. 1). 
    É o que se depreende também do item n. 9.3.4 do Acórdão n. 13907/2020 – 2ª Câmara pelo qual franqueada ao impetrante a interposição de recurso com efeito suspensivo (item n. 9.3.4).
    Nos termos do art. 285 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, contra decisões proferidas em tomada de contas “cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo”, também aplicável a pedidos de reexame, circunstância que obsta a impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 5º da Lei n. 12.016/2009:
    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 
    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”.
    Sobre essa norma, Hely Lopes Meirelles esclarece:
    “Quando a lei veda se impetre mandado de segurança contra ‘ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (...)’, não está obrigando o particular a exaurir a via administrativa para, após, utilizar-se da via judiciária. Está, apenas, condicionando a impetração à operatividade ou exequibilidade do ato a ser impugnado perante o Judiciário. Se o recurso suspensivo for utilizado, ter-se-á que aguardar seu julgamento, para atacar-se o ato final; se transcorre o prazo para o recurso, ou se a parte renuncia à sua interposição, o ato se torna operante e exequível pela Administração, ensejando desde logo a impetração. O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante. Só então poderá o prejudicado pedir o amparo judicial contra a lesão ou a ameaça a seu direito. O que se exige sempre – em qualquer caso – é a exequibilidade ou a operatividade do ato a ser atacado pela segurança: a exequibilidade surge no momento em que cessam as oportunidades para os recursos suspensivos; a operatividade começa no momento em que o ato pode ser executado pela Administração ou pelo seu beneficiário” (Mandado de Segurança. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 43-44). 
    Celso Agrícola Barbi ensina que “a conclusão que tiramos (…) é a inexistência de ‘interesse de agir’ quando haja recurso administrativo com efeito suspensivo e independentemente de caução. O mandado porventura requerido não deve ter seguimento, e o autor será julgado não possuidor de ação, por falta de interesse de agir” (Do Mandado de Segurança. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 62). 
    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “(...) não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes” (MS n. 34.334-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 27.772 AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.5.2009).
    Constatado na espécie impedimento legal à impetração contrária a julgado em que cabível, e informada pelo interessado, interposto recurso administrativo com efeito suspensivo, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança. 
    7. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (inc. I do art. 5º c/c art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora